Tribunal: TJDFT
Processo: 0016395-96.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO MANTIDO. MAIS BENÉFICO AO RÉU. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Tratando-se de réu solto, basta a intimação do defensor constituído nos autos acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer prejuízo ao réu que respondeu o processo em liberdade. Artigo 392, inciso II, do CPP. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.